Tribunal: TJPA
Processo: 0031661-15.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031661-15.2014.8.14.0301

APELANTE: DELSON DO NASCIMENTO DE BERTO

APELADO: FIT 25 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031661-15.2014.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM:
2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE:
DELSON DO NASCIMENTO DE BERTO

ADVOGADO:

LUIS DENIVAL NETO – OAB/PA 13.475

APELADO(A)
:
FIT 25 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADO(A):
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA – OAB/PA 22.237-A

ADVOGADO(A):
GUSTAVO DE CARVALHO AMAZONAS COTTA – OAB/PA 21.313

RELATOR:
DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LUCROS CESSANTES E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA CONCLUSÃO OU ENTREGA DE OBRA. NÃO CONFIGURADO. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE IMPEDE A ENTREGA DO IMÓVEL NA HIPÓTESE DE INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. MORA DO CONSUMIDOR CONSTATADA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS E LUCROS CESSANTES DECORRENTE DO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DA CONSTRUTORA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR PELA DEMORA NA ENTREGA DAS CHAVES. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DA
COMISSÃO DE CORRETAGEM.

INSURGÊNCIA QUANTO À POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO ENCARGO. NÃO CABIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DELSON DO NASCIMENTO DE BERTO
,
em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, LUCROS CESSANTES E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
, ajuizada em face de
FIT 25 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.,
que julgou improcedentes todos os pedidos autorais e extinguiu o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.

Em sua exordial, de Id 5442736, o autor alega que celebrou com a construtora requerida, contrato de compromisso de compra e venda para aquisição de um imóvel na planta, do tipo apartamento, no montante total de R$ 182.640,25 (cento e oitenta e dois mil, seiscentos e quarenta reais e vinte e cinco centavos), programado para ser entregue em Outubro de 2012, no entanto o imóvel só foi entregue ao requerente em Dezembro de 2013.

Aduz, ainda, que à época da aquisição do imóvel, a construtora ré promoveu a promoção da premiação “CASA NOVA, CARRO ZERO”, que consistia em premiar o comprador que adquirisse o imóvel supra, com um veículo zero km, modelo FIAT UNO VIVACE 4 PORTAS, tendo cumprido todas as condições estabelecidas pela requerida, todavia o prêmio nunca lhe foi entregue, bem como alega ter pagado indevidamente a comissão de corretagem, visto não ser esta sua obrigação, e sim responsabilidade da empresa requerida.

Por conseguinte, pleiteou o cumprimento de obrigação de fazer, consistente na entrega do automóvel veiculado na promoção, além de indenização por danos morais, a título de lucros cessantes em decorrência do atraso na entrega da obra do imóvel, restituição em dobro do indébito a título de comissão de corretagem, e, por fim, indenização por danos morais.

Ato contínuo, o juízo
a quo
proferiu sentença, de Id 5442748, tendo considerado não haver atraso na entrega do empreendimento e julgou pela improcedência dos pedidos autorais, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (Id 5442749), sob alegação de cabimento de lucros cessantes, ante o atraso na entrega do imóvel, bem como, aduz que não houve clareza quanto a contratação da comissão de corretagem. Pleiteia, por fim, danos morais em virtude do sofrimento causado ao recorrente, pelo atraso na entrega do bem imóvel.

Devidamente intimada e instada a se manifestar, a parte apelada apresentou contrarrazões, de Id 5442750, refutando os argumentos apresentados pelo recorrente, replicando as teses alegadas em sede de contestação, pleiteando pelo improvimento do recurso e pela manutenção do
decisum
em todos os seus termos.

Distribuído os autos, perante este órgão
ad quem
, coube-me a relatoria do feito.

Em manifestação, de Id 16624765, a apelada informou que não possui interesse em conciliar, requerendo o prosseguimento do processo.

Transcorrido
in albis
o prazo para eventual recurso, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Passo a proferir o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

I. ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso, e inexistindo arguição de preliminares, passo à análise meritória.

II. ANÁLISE DE MÉRITO RECURSAL

Cinge-se a controvérsia recursal
em analisar se adequada a sentença recorrida que julgou pela improcedência da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais Morais,
extinguindo o processo com resolução do mérito,
sob o fundamento de que o atraso na entrega do imóvel comprado na planta se deu por conta da inadimplência do montante total avençado pela compra do apartamento, ou seja, por culpa exclusiva do comprador, bem como se devida a cobrança de taxa de corretagem na presente demanda.

Prefacialmente, pontua-se que se aplica ao presente caso o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que os promissários compradores e a construtora/incorporadora se encaixam, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor disposto nos artigos 2º e 3º do referido normativo.

A indenização por lucros cessantes e a compensação por danos morais pressupõem a violação do dever jurídico da construtora recorrida, consistente no atraso da entrega da unidade imobiliária adquirida na planta pelo autor. Assim, torna-se necessário analisar se houve atraso na entrega da obra e, em caso positivo, a quem deve ser atribuído o ilícito civil.

Compulsando os autos, verifica-se que consta no instrumento contratual, no item V do Quadro Resumo, que o prazo de entrega da obra, após o período de prorrogação, é o mês de Abril de 2013 (Id 5442736 - p. 19), e a expedição do Auto de Vistoria Habite-se do Imóvel, pelo Corpo de Bombeiros, se deu em 11/01/2013 (Id 5442746 - p. 11), tendo o Termo de Habite-se para a obra sido expedido pela Prefeitura Municipal de Belém, na data de 21/01/2013 (Id 442746 – p.10).

Dessa forma, torna-se necessário, então, averiguar o motivo do imóvel ser entregue ao Autor apenas no dia 10/12/2013, ou seja, onze meses após a expedição do Habite-se.

Nota-se, através dos documentos colacionados aos autos, que o saldo remanescente para quitação do apartamento, corresponde ao valor de R$ 86.921,57, e, que, mesmo após a expedição do Habite-se, documento indispensável para aquisição do financiamento do imóvel, o apelante só conseguiu o referido empréstimo financeiro no dia 07/11/2013, (Id 5442739 – p. 9), valor este que foi repassado a Construtora apelada pela Instituição Financeira concedente do financiamento, na data de 27/11/2013 (Id 5442744 – p. 29), constatando-se, ainda, que as chaves do imóvel, objeto deste litigio, foram entregues a Requerente dezessete dias depois.

Bem como, restou pactuado entre as partes, no contrato de compra do imóvel, previsto na cláusula 10ª, §8º e §11º, que a impontualidade no pagamento de quaisquer das prestações referidas no quadro resumo importaria na desobrigação da promitente vendedora à entrega das chaves no prazo originalmente pactuado, onde a compradora somente receberia as chaves após a liquidação de todas as parcelas, restando condicionada a entrega das chaves à quitação total do preço avençado no instrumento contratual, ainda que houvesse atraso na concessão do financiamento.

Analisando os argumentos trazidos pela requerente na exordial, esta não nega ter ficado em mora com a construtora, visto não ter quitado o quanto antes o saldo devedor do imóvel, nem traz aos autos o motivo do atraso na concessão do financiamento, limitando-se somente a apontar a culpa da apelada pelo atraso na entrega das chaves do imóvel.

O Código Civil Brasileiro, em seu artigo 476, dispõe que nos contratos bilaterais nenhum dos contratantes pode exigir o implemento da obrigação do outro antes de cumprida a sua própria.

Destarte, a situação que se observa, da análise dos elementos carreados aos autos, é de que o autor, ora apelante, não conseguiu obter o financiamento dentro do prazo, o que acarretou em atraso no pagamento das prestações avençadas e ensejou o inadimplemento, desobrigando a requerida à entrega das chaves no prazo originalmente estipulado, restando demonstrado que o atraso na entrega do imóvel não se deu por culpa da apelada, e sim pelo inadimplemento do apelante, que só quitou o apartamento onze meses após a expedição do Habite-se,

Não tendo, ainda, o autor demonstrado que a Construtora obstaculizou a aquisição do financiamento bancário, para quitação do empreendimento, junto a sua financeira, Caixa Econômica Federal.

Ante a ausência, por parte da construtora requerida, de descumprimento do prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, não há responsabilidade civil da construtora neste caso concreto, por ausência de ilícito civil. Logo, não há o que se falar em compensação por danos morais e indenização por lucros cessantes, isto porque o pleito referente aos danos está fundamentado na alegação de atraso na entrega do empreendimento por culpa exclusiva da vendedora,
o que não ocorreu nesta lide judicial.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial consolidado desta Egrégia Corte e dos demais Tribunais Pátrios. Vejamos
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA. CONSTRUTORA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA.
O MAGISTRADO JULGOU TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS SOB O ARGUMENTO DE QUE A RESCISÃO CONTRATUAL SE DEU POR CULPA DO COMPRADOR QUE NÃO QUITOU O SALDO REMANESCENTE.
SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA REDUZIR O PERCENTUAL A SER RETIDO PELAS CONSTRUTORAS PARA 25%. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I – Acerca da legalidade das cláusulas de prorrogação, a jurisprudência é pacífica em afirmar que o prazo de tolerância máximo nesses casos é de 180 dias, corridos e não úteis como prevê o contrato.
Restou comprovado que a construtora recebeu o "Habite-se" em 23/07/2013, posto isso, considerando que o prazo de entrega firmado em contrato era 02/2013, somados os 180 dias, a obra foi concluída no prazo.
II – Da análise da documentação acostada aos autos, nota-se que as construtoras juntaram aos autos diversos e-mails que teriam sido enviados ao apelante informando a conclusão do imóvel e que o comprador deveria providenciar o financiamento para quitar o saldo devedor (ID 1334528), após, o apelante foi informado que o financiamento foi insuficiente, restando a quitação da diferença no valor de R$13.272,07 (treze mil, duzentos e setenta e dois reais e sete centavos), conforme ID 1334529, sendo deferido o parcelamento em duas vezes, no entanto, o apelante não quitou o valor e nem respondeu aos e-mails das apeladas, sendo surpreendido com o distrato (ID 1334529). III – Ressalto que é possível sim a retenção pela promitente vendedora, ora apelante, de percentual razoável, quando a rescisão se deu por culpa dos compradores, como é o caso em análise, conforme Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça. IV - Contudo, em relação ao percentual a ser devolvido ao apelante, a planilha prevê a retenção de R$27.397,21 (vinte e sete mil, trezentos e noventa e sete reais e vinte e um centavos) de um total de R$77.095,18 (setenta e sete mil, noventa e cinco reais e dezoito centavos), através de uma regra de três simples, percebemos que o valor deduzido equivale à cerca de 35,5%. O STJ vem assentando que o percentual máximo que o promitente-vendedor pode reter é de 25% dos valores já pagos, devendo o restante ser devolvido ao promitente comprador. V - A jurisprudência emanada do STJ tem se manifestado pela impossibilidade de congelamento do saldo devedor, inclusive quando for caso de atraso injustificado na entrega do imóvel, por considerar que a correção monetária é mero instrumento de atualização do valor do bem aos índices de inflação ou cotação do mercado financeiro, não acrescendo o saldo devedor, portanto, o congelamento implicaria em enriquecimento sem causa do comprador.
VI - Considerando que não houve atraso na entrega do imóvel, mas que por culpa do comprador a transação não foi finalizada, não houve prática de ato ilícito a ensejar reparação nos âmbitos material e moral. De igual forma, a construtora não pode ser obrigada a entregar a unidade ou semelhando quando o comprador inadimpliu o contrato.
VII - Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para reformar a sentença, apenas para reduzir o percentual a ser retido pelas construtoras para 25%, mantendo a sentença recorrida nos demais aspectos. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0071777-29.2015.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/11/2019 )

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. INEXISTÊNCIA DE atraso DA VENDEDORA.
Insurgência do autor em face da sentença de extinção sem resolução do mérito. Pedido de indenização por danos morais, lucros cessantes e multa moratória. Não acolhimento. Legitimidade. Legitimidade do autor de pleitear, em tese, indenizações relativas a período anterior à cessão dos direitos de compra e venda. Danos morais, lucros cessantes e multa moratória que pressupõem, porém, no mérito, o atraso injustificado das vendedoras, o que não ocorreu. Extinção sem resolução do mérito afastada. Atraso na entrega.
Inexistência de atraso na entrega do imóvel. Conclusão prevista para dezembro de 2014, o que foi observado pelas vendedoras. Prazo de entrega previsto de maneira clara no contrato. Chaves que foram entregues em 2018 por culpa exclusiva do comprador, em virtude do seu manifesto inadimplemento,
seguido de cessão dos direitos de compra e venda para terceiro. Impossibilidade de o comprador inadimplente exigir a entrega das chaves. Despesas. Transferência ao comprador das despesas com IPTU e despesas de condomínio.
Transferência inválida antes da imissão na posse. Entendimento que não tem aplicação quando o não recebimento das chaves deu-se por culpa exclusiva do promitente comprador. Precedentes do STJ.
sentença de extinção reformada, julgando-se improcedentes os pedidos da inicial. Recurso provido em parte. (TJ-SP - AC: 10294894420198260602 SP 1029489-44.2019.8.26.0602, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 25/05/2021, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2021)

No que concerne à comissão de corretagem, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento sob a sistemática de recurso repetitivo, firmou a tese (TEMA 938) segundo a qual considerou válida a cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de compra e venda de imóveis, desde que ele seja previamente informado do preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão, conforme ocorrera no caso em comento, em que a parte fora previamente cientificada a respeito da referida taxa, conforme documentos colacionados aos autos.

Este é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA.
COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVER DE INFORMAÇÃO. TEMA 938/STJ.
ACEITAÇÃO DA PROPOSTA E FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO NO MESMO DIA. POSSIBILIDADE, EM TESE. DISTINÇÃO COM O TEMA 938/STJ. DESCABIMENTO. CASO CONCRETO. PREVISÃO EXPRESSA DO PREÇO TOTAL.
DESTAQUE DO VALOR DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO
. 1. Controvérsia acerca do cumprimento do dever de informação no que tange à transferência para o consumidor da obrigação de pagar a comissão de corretagem, na hipótese em que a aceitação da proposta e a formalização do contrato se efetivam no mesmo dia. 2. "Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem" (Tema 938/STJ). 3. Inexistência de vedação à celebração do contrato no mesmo dia em que aceita a proposta. 4. Caso concreto em que o Tribunal de origem, fazendo uma distinção com o Tema 938/STJ, entendeu que o dever de informação não é cumprido quando o consumidor celebra o contrato no mesmo dia em que aceita a proposta. Descabimento dessa distinção.
5. Cumprimento do dever de informação no caso dos autos, em que a proposta informa o preço total da unidade imobiliária, com o destaque do valor da comissão de corretagem
. 6. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS. (STJ, REsp nº. 1.747.307-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 28/08/2018)

Em razão da prática moderna do mercado imobiliário em transferir a obrigação ao comprador, ao celebrar o contrato de promessa de compra e venda, tem-se que o valor desta comissão é a contraprestação do serviço realizado por um profissional corretor.

Dessa forma, concluiu a Corte Superior que a transferência do encargo ao consumidor não o prejudica, eis que, não fosse esse o caso, a própria incorporadora o trataria como custo embutido no preço total do imóvel, razão pela qual é válida a cláusula que transfere a obrigação do pagamento da taxa de comissão de corretagem ao comprador consumidor.

Para tanto, em razão do dever de transparência nas relações de consumo, a incorporadora deve informar ao consumidor no momento da celebração do contrato, o preço total da aquisição da unidade imobiliária, especificando o valor da comissão de corretagem, o que restou claro no contrato, haja vista que o preço pago pelo autor para a imobiliária que comercializava as unidades do empreendimento, em sede de parcela inicial ou entrada, conforme recibo de Id 5442746, foi de R$ 100.00,00 (cem mil reais), já o preço ajustado no contrato como sinal e principio de pagamento (Id 5442744 – p. 31) é de R$ 95.718,68 (Noventa e cinco mil, setecentos e dezoito reais e sessenta e oito centavos), restando claro que a diferença entre esses dois valores, ficou retida na imobiliária que comercializava as unidades a título de comissão de corretagem, não sendo crível que o autor não tivesse conhecimento do destino de tal quantia na assinatura do contrato de compra e venda, ainda que não haja cláusula explicita que previa tal acerto.

Denota-se que foi devidamente cumprido o dever de transparência nas relações de consumo entre as fornecedoras (imobiliária e construtora) e o consumidor, eis que as informações atinentes ao valor da obrigação bem como à identificação do credor estão devidamente disponíveis.

Assim, não há que se falar em abusividade e/ou ilegalidade na transferência da responsabilidade do pagamento da comissão de corretagem ao promitente comprador, eis que se deu de forma clara, cumprindo-se os deveres de transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Destarte, não há como se dar provimento ao pleito do apelante, eis que existem nos autos elementos suficientes que evidenciam os requisitos que demonstram a legalidade da cobrança da comissão de corretagem.

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o teor da sentença vergastada.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém, datado e assinado digitalmente.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 12/07/2024